Tribunal: TRF3
Processo: 0000282-26.2012.4.03.6005
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
347/740)

0000282-26.2012.4.03.6005

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0000282-26.2012.4.03.6005

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SORAIA DE SANTANA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: TANIA SARA DE OLIVEIRA ALVES - MS9883-A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEFICIÊNCIA/IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. REQUISITO PREENCHIDO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

1. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

2. Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

3. A perícia médica judicial reconheceu a existência das doenças alegadas na inicial e concluiu que acarretam incapacidade que, de acordo com o conjunto probatório apresentado, configura impedimento de longo prazo.

4. Termo inicial do benefício mantido na data do pedido administrativo. Precedentes STJ.

5. Critérios de atualização do débito corrigidos de ofício.

6. Honorários de advogado mantidos em 10% do valor da condenação. Artigo 20, §§ 3o e 4o, Código de Processo Civil/73 e Súmula no 111 do STJ.

7. Sentença corrigida de ofício. Apelação do INSS não provida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0000282-26.2012.4.03.6005

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SORAIA DE SANTANA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: TANIA SARA DE OLIVEIRA ALVES - MS9883-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0000282-26.2012.4.03.6005

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SORAIA DE SANTANA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: TANIA SARA DE OLIVEIRA ALVES - MS9883-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que se objetiva a concessão de benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal à pessoa portadora de deficiência.

A sentença, prolatada em 21.09.2015, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão do benefício à parte autora nos seguintes termos: “Posto isso, JULGO PROCEDENTE, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, o pedido formulado por SORAIA DE SANTANA DA SILVA para CONDENAR o INSS a conceder o benefício de Amparo Social ao incapaz, com vigência a partir da data do protocolo do requerimento administrativo, 04/10/2011. Outrossim, CONCEDO a antecipação da tutela. Sobre os valores atrasados incidirão juros e correção monetária, de acordo com os critérios previstos no novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo CJF em 25/11/2013. No cálculo dos valores devidos incidirão: a) para fins de correção monetária, a partir do vencimento de cada parcela, o INPC; b) para compensação da mora, contada a partir da citação, os índices oficiais de juros aplicáveis à caderneta de poupança, de acordo com o previsto Manual de Cálculos da Justiça Federal. O valor deverá ser novamente atualizado por ocasião da expedição da requisição de pagamento, na forma do que dispuser o Manual de Cálculos vigente à época. Condeno a autarquia-ré ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação apurado até a data desta sentença (Súmula 111/STJ), tendo em vista a simplicidade da matéria, além, é claro, de se tratar de feito que tramita sob os benefícios da justiça gratuita. Custas na forma da lei. Sem reexame necessário, nos termos do art. 475, 2o, do CPC. Tópico síntese do julgado (Provimento 69/2006) Nome do beneficiário: SORAIA DE SANTANA DA SILVA Benefício concedido: Amparo Social ao deficiente e ao idoso Renda mensal inicial: 01(um) salário mínimo Data de início de benefício (DIB): 04/10/2011Data de início do pagamento (DIP): 18/08/2015. Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as determinações supra, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Apela o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS alegando para tanto que não restou comprovada a condição de deficiente da parte autora. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença no tocante ao termo inicial do benefício, honorários de advogado e s critérios de juros e correção monetária.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0000282-26.2012.4.03.6005

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SORAIA DE SANTANA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: TANIA SARA DE OLIVEIRA ALVES - MS9883-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Considerando que a sentença se enquadra entre as hipóteses de exceção de submissão ao reexame necessário previstas no § 2o do artigo 475 do CPC/1973, restrinjo o julgamento apenas à insurgência recursal.

O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

A respeito, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais editou a Súmula no 29, que institui: "Para os efeitos do art. 20, § 2o, da Lei no 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não só é aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento."

Tecidas tais considerações, no caso dos autos a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido com base nos elementos contidos no laudo pericial médico, tendo se convencido restar configurada a condição de deficiência/impedimento de longo prazo necessária para a concessão do benefício.

Confira-se:

“Com relação ao requisito da incapacidade para o trabalho, veja-se que o perito responsável pela elaboração do laudo asseriu (fls. 92-93): "A autora apresenta visão monocular e cegueira em um olho. Existe deficiência visual" (...) "A data do início da enfermidade pode ser comprovada em 17 de novembro de 1999, data do atestado médico do Dr. Alberto Araújo Gonzalez" (...) "a autora apresenta incapacidade temporária, pois não tem condições de trabalhar com episódicos repetidos de sangramento ocular" (...) "A autora apresenta incapacidade total e temporária" (...) "A autora aguarda cirurgia de revisão de cavidade orbitária e adaptação de nova prótese escleral. Após o término desse tratamento, a autora poderá retornar às suas atividades habituais". A análise da incapacidade deve ser tratada de forma abrangente para possibilitar, ou não, concluir acerca do preenchimento dos requisitos legais. Fatores pessoais e sociais devem ser levados em consideração, devendo se perscrutar sobre a real possibilidade de reinserção do trabalhador no mercado de trabalho. Faz-se necessária uma análise que leve em conta, além da doença, a idade, o grau de instrução, bem como, a época e local em que vive o acometido. Por isso os laudos que atestem incapacidade devem ser comungados com as circunstâncias sócio-econômicas do beneficiário. Dessa forma, a incapacidade como estabelecido no Decreto n. 6.214, de 26/09/2007, é um fenômeno multidimensional, que abrange tanto a limitação do desempenho de atividade como a redução efetiva da capacidade de inclusão social, em correspondência à interação entre a pessoa com deficiência e seu ambiente físico e social e, por isso mesmo, deve ser vista de forma ampla, abrangendo o mundo em que vive o deficiente. Ou seja, não necessita decorrer, exclusivamente, de alguma regra específica que indique esta ou aquela patologia, mas pode ser assim reconhecida com lastro em análise mais abrangente, atinente às condições profissionais, culturais e locais do requerente. O argumento da autarquia previdenciária de que não se trata de impedimento de longo prazo, haja vista ter o perito concluído pela temporalidade, não se sustenta. Isso porque o requisito legal é o "longo prazo" da incapacidade, conceituada como aquela que perdura pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos (art. 20, caput, 2o e 10o da Lei 8.742/93). Por sua vez, a incapacidade "definitiva" é a imutável, insuscetível de reparação total. Trata-se, assim, de expressões com significados bem distintos: a primeira diz respeito à quantidade de tempo decorrido; a segunda, à possibilidade ou não de reversão da condição. No caso do benefício em tela, exige-se apenas uma incapacidade de longo prazo, requisito perfeitamente atendido. Isso porque se comprovou que a enfermidade existe pelo menos desde 17/11/99 (laudo médico do Dr. Alberto Araújo Gonzalez), bem como pela constatação pericial de que apenas ao fim de um tratamento médico, que envolve cirurgia ocular e adaptação de prótese, a requerente pode vir a ter sua capacidade regenerada. Resta, por derradeiro, verificar suas condições sociais, para saber se a requerente tem ou não meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família”

De fato, o laudo médico pericial, elaborado em 85835852 – pág. 100/103, revela que a autora, com 27 anos de idade, é portadora de cegueira monocular concluindo que: “Não é possível reverter o quadro de cegueira do olho direito. No entanto, a acuidade visual do olho esquerdo é normal e suficiente para que a autora realize atividades profissionais que lhe garantam o próprio sustento. A autora aguarda cirurgia de revisão de cavidade orbitária e adaptação de nova prótese escleral. Após o término desse tratamento, a autora poderá retornar às suas atividades habituais.”

Da leitura do laudo médico pericial extrai-se que em 17.11.1999 a parte autora apresentava-se com ferida de córnea e esclera muito infectada em olho direito e sofreu evisceração do órgão. Consta ainda que no momento da perícia a parte autora apresentava-se com conjuntiva inferior direita lesada e infecionada, com sangramentos recorrentes devido à prótese mal adaptada. Diante do quadro apresentado o Expert informou a existência de incapacidade laboral total, aduzindo que a autora aguarda cirurgia de revisão do implante direito e adaptação de nova prótese escleral, e após o término desse tratamento poderá voltar a exercer suas atividades laborais.

Evidencia-se claramente a existência de impedimento de longo prazo, eis que iniciado tratamento médico em 1999, devido a complicações decorrente da inadequação da prótese implantada, a parte autora ainda aguarda novo procedimento cirúrgico.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e, comprovada a deficiência de longo prazo exigida no caput do artigo 20 da Lei no 8.742/93 com a redação dada pela Lei no 12.470/2011, que aliada à condição de miserabilidade atestada no estudo social, preenchem os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de procedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Quanto ao termo inicial da benesse, é firme a jurisprudência no sentido de o termo inicial do benefício assistencial deve ser fixado na data do seu pedido administrativo e, na sua ausência, na data da citação.

Nesta seara, constatada a existência de requerimento administrativo em 04.10.2011 (ID 8583552 – pág. 23), é nesta data que deve ser mantido o termo inicial do benefício assistencial concedido neste feito.

No que tange aos critérios de atualização do débito, verifico que a sentença desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Assim, tratando-se de matéria cognoscível de ofício (AgRg no AREsp 288026/MG, AgRg no REsp 1291244/RJ), corrijo a sentença e estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial. Anoto que os embargos de declaração opostos perante o STF que objetivavam a modulação dos efeitos da decisão supra, para fins de atribuição de eficácia prospectiva, foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

Com relação aos honorários de advogado, estes devem ser mantidos em 10% do valor da condenação, consoante entendimento desta Turma e artigo 20, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso concreto eis que o recurso foi interposto na sua vigência, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplicando, também, as normas dos §§ 1o a 11o do artigo 85 do CPC/2015, inclusive no que pertine à sucumbência recursal, que determina a majoração dos honorários de advogado em instância recursal (Enunciado Administrativo no 7/STJ).

Diante do exposto, de ofício, corrijo a sentença para fixar os critérios de atualização do débito e, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0000282-26.2012.4.03.6005

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SORAIA DE SANTANA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: TANIA SARA DE OLIVEIRA ALVES - MS9883-A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEFICIÊNCIA/IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. REQUISITO PREENCHIDO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

1. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

2. Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

3. A perícia médica judicial reconheceu a existência das doenças alegadas na inicial e concluiu que acarretam incapacidade que, de acordo com o conjunto probatório apresentado, configura impedimento de longo prazo.

4. Termo inicial do benefício mantido na data do pedido administrativo. Precedentes STJ.

5. Critérios de atualização do débito corrigidos de ofício.

6. Honorários de advogado mantidos em 10% do valor da condenação. Artigo 20, §§ 3o e 4o, Código de Processo Civil/73 e Súmula no 111 do STJ.

7. Sentença corrigida de ofício. Apelação do INSS não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, corrigir a sentença para fixar os critérios de atualização do débito e negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.